Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705623-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: I. N. C. R. REPRESENTANTE: NAYARA RODRIGUES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ILANA NADHINE CAVALCANTE RODRIGUES, nascida em 31/01/18, representada por sua genitora, interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para transferi-la de creche pública, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por I. N. C. R. e outros, representado(a) por seu(ua) genitor(a), contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata o(a) autor(a) que foi inscrita na creche CEPI Sabiá Laranjeira, localizada no Areal, entretanto tentou sua transferência para a creche CEPI Jequitibá que fica mais próxima de sua residência, pois sua genitora trabalha e reside em Águas Claras. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga. Alega que a seu(ua) genitor(a) enviou ofício à Secretaria de Educação, contudo ainda não obteve resposta. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pelo(a) autor(a) implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula do(a) autor(a), tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO..” A agravante-autora postula antecipação da tutela recursal para ser transferida da creche CEPI Sabiá Laranjeira, localizada na QS 08, Areal/DF para a CEPI Jequitibá, localizada em Águas Claras/DF, a qual afirma ser mais próxima da sua residência. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme se infere dos autos, a agravante-autora está devidamente matriculada em creche pública, logo, o seu direito público subjetivo à educação está sendo assegurado, 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96. O acolhimento do pedido de transferência da agravante-autora para a creche mais próxima à sua residência, ainda que sob a alegação de que a criança “todos os dias está vomitando na van” que a conduz à instituição, em princípio, representaria preterição de outras crianças que porventura estejam aguardando vaga na creche almejada, em afronta ao princípio da isonomia. Logo, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Comunique-se ao i. Juízo. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 12 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora